Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Os autores narraram que contrataram voo saindo de Brasília, com conexão em Campinas/SP, para Porto Alegre. O bilhete original tinha como horário de saída 21 horas do dia 13.11.2019 e de chegada 1 hora do dia seguinte no destino final. Após pousarem em Campinas, foram informados que o trecho final havia sido cancelado por falta de tripulação, sendo encaminhados a um hotel para aguardar a realocação no próximo voo. Ainda, ao saberem da existência de um voo partindo às 10 horas da manhã do dia 14.11.2019 conseguiram ser realocados depois de muitos contratempos e desinformação, chegando ao destino final após 11 horas do voo originalmente contratado. A viagem teve como motivo o casamento de amigos na data de 14.11.2019 e vários compromissos antes do horário do casamento tiveram que ser cancelados. Em decorrência dos fatos, arguiram ter direito ao valor das passagens, além de serem indenizados pelos danos morais causados.
4. A justificativa apresentada pela empresa aérea de que o voo foi cancelado devido à situação climática que impossibilitava a sua decolagem foi devidamente comprovada (IDs de origem n. 60560325 - Pág. 3 e n 70333160 - Pág. 8) e revela-se suficiente para o cancelamento do voo, a teor da Instrução de Aviação Civil - IAC 1504, do Comando da Aeronáutica do Departamento de Aviação Civil, que trata dos procedimentos para o registro de alterações em voos de empresas de transporte aéreo regular.
5. A ocorrência de caso fortuito ou força maior trata de fato inevitável e imprevisível à empresa aérea e não gera reflexos no âmbito da responsabilidade civil.
6. No caso concreto, registre-se que a empresa aérea, em razão do cancelamento, custeou as despesas de hospedagem e realocou os autores em outro voo sem custo, motivo pelo qual não há qualquer dano material.
7. Desse modo, as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, considerando, ainda, o estado de alerta para chuvas e alagamentos, e, tendo em vista as regras mínimas de segurança de voo, caracterizam motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, não havendo de se falar, em consequência, em indenização, por dano material moral, já que inexiste ato ilícito.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.